Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. RECONVENÇÃO. REQUISITO. CONEXÃO. PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a pretensão posta na reconvenção guarda conexão com a ação principal e com o fundamento da defesa (CPC, art. 343), a via processual deve ser admitida e o pedido julgado.
2. Apelação do autor/reconvindo conhecida e não provida.